Tribunal: TJDFT
Processo: 0757170-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Nas palavras aviadas pelo embargante, o acórdão teria sido omisso “quando decidiu seguir a senda que já havia trilhado ao invés de suspender o feito e aguardar o julgamento do IUJ 0706845-89”.

II. Não verificado os alegado vício à decisão colegiada, à míngua de qualquer determinação da Turma de Uniformização dou dos tribunais superiores a respaldar a pretendida suspensão, de ofício, do curso processual.

III. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).

IV. No mais, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

V. Embargos conhecidos e rejeitados.